Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÍNDICO. NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCENECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade da prestação de contas em relação ao período em que a agravante exerceu a função de síndica do condomínio agravado.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1348, inc. VIII, do Código Civil, é inerente ao exercício da função de síndico de condomínio a obrigação de prestação de “contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”, o que também já estava previsto no art. 22, § 1o, alínea “f”, da Lei no 4.591/1964. 2.1. Nesse contexto, em relação ao período em discussão, consta nos autos a ata da assembleia extraordinária realizada aos 20 de outubro de 2022, ocasião em que foi “aprovada pelo conselho consultivo e por todos os presentes” a prestação de contas “de outubro/2021 até agosto/2022”. 2.2. No caso, portanto, não está evidenciada a necessidade de nova prestação de contas em relação ao mesmo período.
3. Recurso conhecido e provido.